Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-29.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Infração de trânsito. Indicação tempestiva do real condutor-infrator. Suficiente preenchimento de todos os dados do condutor-infrator, com indicação do número de sua carteira de identidade, CPF e registro da Carteira Nacional de Habilitação.
1. Formulário não acompanhado na cópia da CNH do autor.
2. Art. 5o, VIII e IX da Resolução CONTRAN no 619/2016.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Infração de trânsito. Indicação tempestiva do real condutor-infrator. Suficiente preenchimento de todos os dados do condutor-infrator, com indicação do número de sua carteira de identidade, CPF e registro da Carteira Nacional de Habilitação.
1. Formulário não acompanhado na cópia da CNH do autor.
2. Art. 5o, VIII e IX da Resolução CONTRAN no 619/2016. Vício formal. Responsabilização do proprietário do veículo que deve se restringir aos efeitos patrimoniais da infração. Penalidades extrapatrimoniais relativas a infrações de trânsito que têm natureza personalíssima, não podendo passar da pessoa do infrator, mormente quando sabida sua identidade, como no caso em apreço. Comunicação a tempo do condutor. Pontuação dirigida ao condutor; multa de responsabilidade do proprietário. Desnecessária a recepção da notificação pelo infrator, mas necessária a prova da expedição.
Art. 5o, XLV, da Carta Dirigente. Precedente da C. Câmara.

3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

4. Recurso não provido.